Tribunal: TJBA
Processo: 8016906-96.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016906-96.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISMAR GALDINO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE GERA O DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA ANALISADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
O embargante opôs Embargos de Declaração contra Acórdão que, ao conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível, condenou a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, pela homologação do pedido de desistência.
Sustentou a existência de erro material, omissão e contradição no julgado, por entender incabível a condenação em honorários em razão da ausência de angularização processual e prejuízo.
A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no Acórdão embargado, ao condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da homologação do pedido de desistência e da extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso, não se verifica qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal citado. O acórdão embargado fundamentou-se de modo suficiente sobre a incidência dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, reconhecendo o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de contestação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo antes da citação, o réu pode exercer sua defesa e, havendo desistência da ação, a parte autora responde pelos honorários advocatícios.
O Acórdão examinou adequadamente os pedidos, afastando a necessidade de nova manifestação sobre todos os pontos levantados, conforme art. 489, § 1º, do CPC.
Precedente do STJ: “A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios” (AgInt no AREsp 1943130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TES
E
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A apresentação de contestação pela parte ré, mesmo antes da citação, caracteriza resistência à pretensão inicial, autorizando a condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte autora que desiste da ação, não havendo omissão ou contradição quando a decisão observa tais fundamentos."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 1º, 2º, 6º e 8º; 90; 485, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1936597/MT, Terceira Turma, DJe 03/03/2023.
STJ - AgInt no AREsp 1943130/MG, Quarta Turma, DJe 16/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8016906-96.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista (BA), embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e embargado ISMAR GALDINO BRITO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E REJEITAR, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II